Tribunal: TJBA
Processo: 8038472-35.2019.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8038472-35.2019.8.05.0039 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI Advogado(s): NUNGI SANTOS E SANTOS APELADO: MARISTELA DE OLIVEIRA CALDAS Advogado(s):JOAO PAULO SAMPAIO TELES, ADRIANO D ALMEIDA MAGALHAES, IURI MATTOS DE CARVALHO ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO. REMUNERAÇÃO. REVISÃO ANUAL GERAL. LEI MUNICIPAL 1.448/2016 DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI. DIPLOMA LEGAL UTILIZA EXPRESSÃO REAJUSTE E ELEVA SOMENTE REMUNERAÇÃO DA CARREIRA DO MAGISTÉRIO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO SOBRE A ORIGEM DOS ÍNDICES. IDENTIDADE ENTRE O ÍNDICE APLICADO E A INFLAÇÃO VERIFICADA NO ANO DE 2015. REAJUSTE DE 10,67%. DISTINÇÃO ENTRE REAJUSTE DE CARREIRA E REVISÃO GERAL ANUAL. CF ART. 37, X. DOUTRINA. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA. CASO DOS AUTOS QUE CONFIGURA REVISÃO GERAL ANUAL. PAGAMENTO QUE SE IMPÕE. VALORES RETROATIVOS DEVEM SER PAGOS NA FORMA DO RE 870947. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8038472-35.2019.8.05.0039, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE CAMACARI e como apelada MARISTELA DE OLIVEIRA CALDAS. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .